Tribunal: STF
Processo: ARE 1333480
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual condenou JOSÉ CARLOS LOUREIRO e SÔNIA CRISTINA BORGES LOUREIRO a retirarem os animais de médio porte, objeto destes autos, das dependências internas do condomínio, inclusive da residência dos recorridos, uma vez que a presença dos cães se traduz em incômodo ao sossego dos vizinhos (Doc. 2).
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 3), foram rejeitados (Doc. 4).
    No RE (Doc. 5), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ CARLOS LOUREIRO e SÔNIA CRISTINA BORGES LOUREIRO alegam ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, II, LIV e LV, da CF/1988, pois “embora reconheça ser a decisão extra petita, manteve-a na sua integra” (Doc. 5, fl. 4). Aduzem, ainda, que o processo foi incluído na pauta de julgamento sem que as partes tenham sido intimadas, violando, assim, o devido processo legal (fls. 3-6, Doc. 5).
    Apontam, ainda, afronta ao art. 93, IX, da CF, uma vez que, após os embargos de declaração, o Juízo de origem deixou de sanar e prequestionar as omissões apontadas (fl. 8, Doc. 5).
    Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso “para declarar a nulidade do acórdão regional e determinar o retorno dos autos do processo à instância de origem para que seja procedido novo julgamento da causa, com a devida publicação e intimação das partes, por ser medida de Direito e Justiça” (fl. 14, Doc. 5).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fl. 3, Doc. 5):
    “A repercussão geral da matéria decorre de violação direta aos arts. 5º, II, LIV, LV; e 93, IX, do texto constitucional. Esta A. Corte já reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, nos seguintes termos: 
    (…)
    Por essa razão, presume-se a existência de repercussão geral da matéria, tal como exige o art. 102, § 3º, da Constituição.”
    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) incide, no caso, a Súmula 279/STF; (b) “no Tema 798/STF firmou-se o entendimento de presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995”; (c) não houve ofensa à Constituição Federal; e (d) “não há que se falar em nulidade no caso ora em exame, uma vez que na sessão do dia 19/06/2018, o julgamento do processo deste feito foi ADIADO para 03/07/2018, conforme eventos 111/115/116, estando na pauta suplementar nº 99 e sendo julgado na sessão do dia 03/07/18, conforme evento 117 e certidão de julgamento evento 118, corroborado pelas certidões nos eventos 138 e 141” (Doc. 11).
    No Agravo (Doc. 9), a parte recorrente sustenta que (a) “a repercussão geral da matéria decorre de violação direta aos arts. 5º, II, LIV, LV; e 93, IX, do texto constitucional”; (b) o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, sendo nulo por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Ratifica, ainda, as razões do extraordinário.
    A parte também interpôs Agravo Interno parante o Juízo de origem, ao qual foi negado provimento (Doc. 23).
    Remetidos os autos a esta CORTE, a Presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou, em 6/7/2021, a devolução dos autos à origem para observância dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Entretanto, o Juiz Presidente da 3ª Turma Recursal da Capital manteve a decisão de inadmissão do RE, ao fundamento de que “o tema n. 339 trata da questão relativa a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o que restara observado no acórdão vergastado, eis que não admitido o recurso em razão deste não afrontar diretamente a constituição (tema 798 do STF), e, quanto ao tema 660, não há qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla de defesa, posto que supostamente violadas normas de natureza infraconstitucional” (Doc. 24). 
    Em seguida, os autos foram encaminhados a esta CORTE (Doc. 29).
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado:
    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, com base na prova dos autos e na convenção de condomínio, manteve a sentença para condenar JOSÉ CARLOS LOUREIRO e SÔNIA CRISTINA BORGES LOUREIRO a retirarem os animais de médio porte, objeto deste recurso, das dependências internas do condomínio, inclusive da residência dos recorridos, uma vez que a presença dos cães se traduz em incômodo ao sossego dos vizinho. No RE, apontam-se nulidades processuais.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral.
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2024. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente